Tribunal: TJES
Processo: 5032830-24.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032830-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO MIRLANDIO CHAVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5032830-24.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SEBASTIÃO MIRLANDIO CHAVES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Sebastião Mirlandio Chaves em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O Recorrente, em suas razões recursais (ID 10905475), alega, em síntese, que a sentença merece reforma, uma vez que comprovou a negativação indevida de seu nome, decorrente de um contrato de financiamento já quitado, bem como a ausência de baixa do gravame do veículo, mesmo após a quitação integral do débito. Sustenta que a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
e que o valor da indenização deve ser fixado em patamar condizente com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Requer, ainda, a determinação para que o Recorrido efetue a baixa do gravame do veículo.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 10905479), pugnando pela manutenção da sentença, alegando a ausência de comprovação da negativação, a complexidade da operação de baixa do gravame e a inexistência de danos morais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade do Banco Recorrido pela negativação do nome do Recorrente e pela ausência de baixa do gravame do veículo, bem como à configuração do dano moral e ao
quantum
indenizatório.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que visa proteger o consumidor, parte vulnerável na relação.

No caso dos autos, o Recorrente alega ter financiado um veículo junto ao Banco Recorrido e, após o inadimplemento de algumas parcelas, o bem foi apreendido em ação de busca e apreensão. Sustenta que quitou integralmente o débito posteriormente, tendo o veículo, inclusive, sido devolvido. Ainda assim, afirma que seu nome foi negativado e que o gravame sobre o veículo não foi baixado.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Recorrente comprovou a quitação integral do contrato de financiamento, por meio do depósito judicial realizado na ação de busca e apreensão nº 5009965-41.2022.8.08.0035 (ID 10905441 pág. 72) e da sentença que extinguiu o aquele processo (ID 10905443). Inclusive, no ID 10905442 consta
Alvará Judicial transferindo o valor da quitação para o Recorrido em 04/04/2023.
Ademais, o Recorrente também demonstrou a negativação indevida de seu nome, conforme comprovante de ID 10905444, o qual explicita o nome do Recorrente e do Recorrido,
a data da inclusão (04/09/2023)
e o valor discriminado, que correspondia ao débito da alienação fiduciária.

Nesse contexto, entendo que restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte do Banco Recorrido, que, mesmo após a quitação integral do débito, procedeu à negativação do nome do Recorrente e não efetuou a baixa do gravame, causando-lhe prejuízos e transtornos, como a impossibilidade de transferir a propriedade do veículo para o comprador.

Ressalto que, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presume-se a ocorrência do dano, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo, bastando a demonstração do fato ilícito, que, no caso, restou devidamente comprovado.

Quanto ao valor da indenização por danos morais (considerando os pedidos “a” e “b”), entendo que deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano causado à vítima, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, a fim de evitar a reiteração de condutas semelhantes.

No caso em análise, considerando a negativação indevida do nome do Recorrente e a inércia do Recorrido em efetuar a baixa do gravame, bem como a capacidade econômica do Banco Recorrido, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e suficiente para compensar os danos morais sofridos pelo Recorrente, sem configurar enriquecimento sem causa.

Em relação à determinação de baixa do gravame do veículo, entendo que a obrigação de fazer deve ser julgada procedente, uma vez que o Banco Recorrido não comprovou a impossibilidade de realizar a baixa, ônus que lhe incumbia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

CONDENAR
o Banco Bradesco Financiamentos S.A. a pagar ao Recorrente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data deste julgamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação;

CONDENAR
o Banco Bradesco Financiamentos S.A. a promover a baixa do gravame do veículo marca GM - CHEVROLET, modelo CELTA 2P LIFE, ano 2005/2006, cor BRANCA, placa MQM8G49, RENAVAM 00868798258, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas judiciais e honorários
sucumbenciais em razão do deferimento da gratuidade de justiça e parcial provimento do recurso (
Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do
TJES).

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)